Tribunal: STF
Processo: RE 192384
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público municipal: vencimentos: isonomia:
inadmissibilidade de equiparação por decisão judicial, com base no
art. 39, § 1º, CF, redação original, sob o fundamento de identidade
de atribuições: independentemente de similitude ou não das funções
comparadas, o direito à isonomia de vencimentos só se efetiva por
expressa previsão legal: incidência da Súmula 339 ( precedentes):
fundamentação que não é obscura, nem contraditória, nem
omissa.
II. Embargos de declaração com pretensão infringente de
julgado: pressupostos.
Os embargos de declaração podem, é certo,
gerar a alteração do julgado: só e exclusivamente, porém - afora a
sua admissão pretoriana para corrigir o erro material evidente -,
nas hipóteses e na medida em que a modificação se imponha para sanar
 a obscuridade, colmatar a omissão ou solver a contradição: não
havendo, na decisão embargada, qualquer desses vícios, são de
rejeitar-se os embargos, que não se prestam a rever os seus
fundamentos jurídicos, malgrado o embargante os tache de errados:
precedente(HC 80.566-EDcl, Pertence, DJ 24.8.01).